Tribunal: TJDFT
Processo: 0012998-84.2007.8.07.0001
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2020-09-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Número do processo: 0012998-84.2007.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: BRB BANCO DE BRASILIA SA APELADO: MARIA DAS GRACAS VIEIRA DE FARIA DESPACHO Intime-se a apelada, Maria das Graças Vieira de Faria, para que se manifeste, no prazo de 5 (cinco) dias, sobre a proposta de acordo apresentada pelo apelante na petição de ID 18698975 e documento de ID 18698976. P.I. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator